Tribunal: TJMT
Processo: 1015464-35.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015464-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), GLAUBER ANTONIO SANT ANA DE OLIVEIRA - CPF: 040.456.241-80 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUINA (IMPETRADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (IMPETRANTE), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), VALMIR ERMES VIEIRA - CPF: 034.228.179-80 (VÍTIMA), ALEXSANDRO BISPO DE PAULA (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE RODRIGUES - CPF: 896.312.931-49 (VÍTIMA), RICARDO COUTINHO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLAUBER ANTONIO SANT ANA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: TOBIAS PIVA, FERNANDO DO NASCIMENTO MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO E TENTADO -
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
MODUS OPERANDI
- MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COMO PARECER.

A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos das condutas delituosas praticada pelo paciente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão
preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados materiais, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015464-35.2021.8.11.0000

PACIENTE: GLAUBER ANTONIO SANT ANA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: TOBIAS PIVA, FERNANDO DO NASCIMENTO MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelos Advogados
Tobias Piva E Fernando Do Nascimento Melo
em favor de
GLAUBER ANTÔNIO SANT’ANA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juína/MT.

Narram os impetrantes que o paciente teria, em surto psicótico, efetuado disparos de arma de fogo contra quatro vítimas, vindo uma delas a óbito, no dia 10/4/2021.

Na sequência, o paciente teria iniciado tratamento psiquiátrico, como também se apresentado voluntariamente à autoridade policial.

Porém, sobreveio decreto cautelar que o recolheu ao cárcere preventivo, onde o paciente foi novamente avaliado por profissional habilitado.

Assim, sustentam que o Paciente não se trata de criminoso contumaz, bem como não coloca em risco a garantia da instrução criminal, visto que se apresentou espontaneamente à autoridade policial para prestar esclarecimentos, não se omitindo ou ocultando, de forma que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem para responder ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, id.
99714499.

As informações de praxe foram prestadas, esclarecendo que a Defesa postulou a instauração de incidente de insanidade mental, ocasião que remeteu os autos para manifestação ao Ministério Pública, para posterior deliberação, id.
100879484.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID.
101859452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLAUBER ANTONIO SANT ANA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: TOBIAS PIVA, FERNANDO DO NASCIMENTO MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
GLAUBER ANTÔNIO SANT’ANA DE OLIVEIRA
, em decorrência da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente foi denunciado como incurso nas penas dos arts. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal (homicídio consumado - FATO 01); art. 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (três tentativas de homicídio – FATOS 02, 03 e 04); e art. 14 da Lei nº 10.826/03 (aquisição de arma de fogo com desígnio autônomo quanto à prática do homicídio.

O Magistrado singular acolheu a representação da autoridade policial, e decretou a prisão preventiva do paciente, pois entendeu necessária sobretudo para a garantir a ordem pública, em razão
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada, assim consignando,
in verbis
:

“(...) Trata-se de representação de PRISÃO PREVENTIVA c/c BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, formulada pela Autoridade Policial, visando apurar o crime de homicídio de Alexsandro Bispo de Paula e das tentativas de homicídio contra Paulo Henrique Rodrigues, Valmir Ermes Vieira e Ricardo Coutinho da Silva, a qual foi pleiteada em desfavor de GLÁUBER ANTÔNIO SANT ́ANA DE OLIVEIRA.

O Ministério Público manifestou favoravelmente ao pleito, pugnando pela autorização da degravação do celular eventualmente apreendido com o representado.

(...)

No caso versado, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes, consoante é demonstrado pelo boletim de ocorrência, termos de depoimentos e declarações e relatório de investigação policial.

Situando a questão, extrai-se dos autos que no dia 10/04/2021, por volta das 20h, em uma residência localizada no Bairro Palmiteira, o representado Glauber efetuou diversos disparos de pistola contra as pessoas que estavam no local, vindo a atingir as vítimas Paulo Henrique Rodrigues, Valmir Ermes Vieira, Ricardo Coutinho da Silva e Alexsandro Bispo de Paula, o que resultou na morte da vítima Alexsandro ainda no local, enquanto que as demais vítimas conseguiram fugir.

Nesse ponto, a testemunha Alex Ferreira dos Santos diz que, juntamente com o representado, se deslocou até a residência de Paulinho e após pouco tempo
“GLAUBER LEVANTOU DA CADEIRA E COMEÇOU A ATIRAR EM TODOS QUE ESTAVAM NA FRENTE DELE”, e que teria visualizado “APÓS OS DISPAROS, O GLAUBER E PAULINHO EM LUTA CORPORAL; QUE PAULINHO GRITOU SOCORRO E GLAUBER HAVIA ATINGIDO A CABEÇA DE UMA DAS VÍTIMAS”.
Após relata que “saiu do local e acionou o uber para o retorno à castanheira”, narrativa corroborada pela testemunha Sione Ferreira da Silva de Paula.

A vítima Paulo Henrique Rodrigues, proprietário da residência onde ocorreram os crimes, relatou que “uns 40 minutos após estarem no local, o RAPAZ que veio na companhia de Alex vulgo Boca
PUXOU UMA PISTOLA DA CINTURA E DISPAROU PRIMEIRO EM ALEXSANDRO VULGO TORINHO, SENDO QUE ESTE ERA O PRIMEIRO QUE ESTAVA EM SUA FRENTE, que logo em seguida O SUSPEITO COMEÇOU A DAR TIROS EM TODO MUNDO QUE ESTAVA NO LOCAL, ACERTANDO O DECLARANTE NA PERNA
”.

Acrescentou, ainda, que mesmo “com a perna quebrada”, tentou impedir a ação do representado, afirmando que “PULOU EM CIMA DO SUSPEITO TENTANDO LHE TOMAR A ARMA, SENDO QUE EM CERTO MOMENTO O DECLARANTE E RICARDO CONSEGUIRAM DAR UM TRANCO NO SUSPEITO E SUA PISTOLA CAIU DEBAIXO DA MESA”.

Em seguida relata que o representado “NOVAMENTE TENTOU PEGAR A PISTOLA, sendo que o declarante o agarrou novamente e pediu ajuda para Valmir Ermes, vulgo Apolo (...)”, porém, “TODOS JÁ HAVIAM FUGIDO DO LOCAL, MOMENTO QUE CONSEGUIU DERRUBAR O SUSPEITO NOVAMENTE, E ENQUANTO O SUSPEITO ESTAVA NO CHÃO O DECLARANTE SAIU CORRENDO DO LOCAL E CONSEGUIU PULAR UMA CERCA BAIXA E SE DEITOU EM MEIO AO MATO”.

Paulo, acrescentou, ainda, que durante os disparos de arma de fogo, o representado gritava
“AQUI É COMANDO PORRA!”.

No mesmo sentido seguiu o depoimento das vítimas Valmir Ermes Vieira e Ricardo Coutinho da Silva, as quais confirmaram o fato de o representado efetuar os disparos de arma de fogo, tendo a vítima Valmir afirmado que foi atingida “de raspão pelos disparos de arma de fogo perto da virilha e na panturrilha em sua perna direita”, enquanto que a vítima Ricardo relata que “quando o suspeito começou a disparar a arma de fogo o declarante sentiu que havia tomado um tiro, sendo que correu e se escondeu no meio do mato”, esclarecendo que foi atingida “na barriga”.

Ao ser apresentado registro fotográfico, as vítimas e demais pessoas que estavam no local reconheceram o representado como o autor dos disparos de arma fogo, revelando o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Dias após o fato o representado se apresentou na Depol de Juara, oportunidade em que narrou em seu interrogatório “NÃO SE RECORDAR O MOTIVO PELA QUAL ATIROU NAS PESSOAS, NEM COMO SAIU DO REFERIDO BAR OU PARA ONDE TERIA IDO; QUE SE RECORDA DE TER JOGADO FORA A ARMA DE FOGO, CONTUDO, DIZ NÃO SABER EXPLICAR AONDE”.

Declarou, ainda, que “há aproximadamente um ano, por um período aproximado de 60 dias, mesmo sem ter ido a qualquer médico, usou medicamento de uso controlado, o qual diz não saber qual seria e que fez porque estava pensando em suicidar”, sobre o que a Defesa do representado juntou aos autos um LAUDO MÉDICO PSIQUIÁTRICO datado em 14/04/2021, ou seja, quatro dias após o fato.

Diante desse quadro, quanto ao segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, observo indícios concretos de que a liberdade do representado poderia por em risco a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, isso porque, para além do laudo médico psiquiátrico apontar “surto psicótico”, tanto mais se levado em conta o “modus operandi” da prática criminosa, dando conta os relatos testemunhais de que ele teria de modo inesperado puxado a arma de fogo e começado a ATIRAR CONTRA TODOS no local, resultando em várias vítima atingidas, uma das quais com desfecho FATAL, ação essa que só cessou devido à intervenção das vítimas Paulo e Ricardo, o que impediu o representado de prosseguir com o verdadeiro massacre que seria no local, cenário de verdadeiro TERROR.

Além disso, noto que o representado já possui condenação pelo crime de lesão corporal (PEP 2000148-76.2019.8.11.0018).

Tal situação fática já indicia o PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE do representado. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei.

Ante o exposto, nos termos do art. 311, c/c o art. 312, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado GLÁUBER ANTÔNIO SANT ́ANA DE OLIVEIRA.”

Posteriormente, a Defesa requereu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar sob justificativa de que o paciente tem grave doença mental, ocasião que foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

“(...) INDEFIRO o pleito de prisão domiciliar, isso porque do relatório psiquiátrico constante da petição do Habeas Corpus juntado ao processo, dá conta de que “TRATA-SE DE PACIENTE INICIADO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO no dia de hoje com presente profissional em momento de estresse importante, recluso após evento violento. CONSCIENTE, ORIENTADO, CALMO, OBEDIENTE, HUMOR ESTÁVEL, relato de alterações de senso de percepção NÃO TÃO CARACTERÍSTICAS DE ADOECIMENTO GRAVE PSICÓTICO. INSONE, BEM NUTRIDO E CAPAZ DE SE DETERMINAR PELOS SEUS PENSAMENTOS. Acertamos dose de Risperidona. CID 10: F 23.0. Sinop, 07/07/2021”.

Aliás, a Defesa não trouxe qualquer documento comprobatório indicando a impossibilidade do tratamento do acusado na unidade prisional, muito pelo contrário o relatório psiquiátrico é de que ele está recebendo o tratamento adequado e “BEM NUTRIDO E CAPAZ DE SE DETERMINAR PELOS SEUS PENSAMENTOS”.

No caso, observo que as alegações dos impetrantes, de que o decreto prisional é carente de fundamentação não procede. Isso porque, o Juízo singular consignou que a custódia cautelar do Paciente é imprescindível para garantir a ordem pública,
em razão do
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada, uma vez que o paciente
“de modo inesperado puxado a arma de fogo e começado a ATIRAR CONTRA TODOS no local, resultando em várias vítima atingidas, uma das quais com desfecho FATAL, ação essa que só cessou devido à intervenção das vítimas Paulo e Ricardo, o que impediu o representado de prosseguir com o verdadeiro massacre que seria no local,
cenário de verdadeiro TERROR.”

Acrescentou ainda, que o paciente possui condenação por outro delito.

De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A propósito,
“se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria”
(HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

Assim, diante das circunstâncias dos fatos, adequada a segregação cautelar.

Quanto à condição clínica do paciente, os próprios impetrantes noticiam que ele está sendo medicado na unidade prisional.

Ademais, em relação a sua imputabilidade penal, em consulta no sistema PJE na origem, constata-se que foi agendada perícia médica para o dia
26/10/2021
, na Gerência de Psiquiatria Forense da Diretoria Metropolitana de Medicina Legal da POLITEC.

Assim, embora instaurado o incidente de insanidade mental, ainda não há laudo conclusivo, o que inviabiliza a substituição da prisão por outras cautelares e
torna prudente a manutenção da prisão.

Por tais considerações,

não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, e em consonância

com a Procuradoria-Geral,
DENEGO a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021